Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-77.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809109-77.2019.8.14.0000
PACIENTE: DIONE SOUSA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO, MILÍCIA PRIVADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJ/PA .
1). DECISÃO:
A fundamentação é suficiente, e a manutenção do confinamento é medida que se impõe, ante a gravidade dos delitos, somados aos fortes indícios de autoria e materialidade.
É sabido que a prisão cautelar poderá subsistir como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art.
312
do
CPP, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva. 2). EXCESSO DE PRAZO: Feito tramitando regularmente, apesar do número excessivo de acusados, o que demanda a feitura de várias defesas. Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado.3) NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS: Não se evidencia afronta a Súmula Vinculante do STF, vez que o processo encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada, evidenciando que tal argumento até perdeu seu objeto jurídico, pois o pedido de vista nos autos ocorreu em 18.06.2019, e vários atos processuais foram realizados após essa data, além d
o
que, o
direito de acesso aos dados de investigação não
é
absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da
Lei 8.906/1994
– Estatuto da OAB, com a redação conferida pela
Lei 13.245
/2016
. Denegação.

Maioria.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
HABEAS CORPUS
,

ACORDAM

os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção

de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
MAIORIA
de votos,
D
E
NEGA
R

a ordem impetrada, nos termos do voto do
Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONE SOUSA ALMEIDA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Br
agança
.
Aduz, em resumo, o impetrante, que o paciente, no mês de novembro de 2018, teve conhecimento de sua prisão temporária, adiante decretada a prisão preventiva, cujo decreto se limita em afirmar que um grupo de pessoas estão envolvidas no homicídio que vitimou o radialista Jairo José de Souza – Proc. Nº 0007126-83.2018.8.14.0009; o paciente se apresentou espontaneamente a autoridade policial; e sofre constrangimento por excesso de prazo, eis confinado há mais de 11 meses, é inocente, além de ilegalidade de acesso aos autos processo sigiloso desde 18.06.2019, em afronta a Súmula Vinculante nº 14 do STF. Dizendo que o paciente possui predicados pessoais para responder ao processo solto, pede então, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Prestadas as informações de estilo (fls. 60/64-ID Num
2405524
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
preso inicialmente por força de cumprimento de mandado de prisão temporária, em 14.11.2018, com posterior conversão em decreto preventivo, segundo o Juiz, datado de 15.12.2018, que, no seu dizer do causídico,
resta configurado o constrangimento ilegal à
sua
liberdade pela
desnecessidade do confinamento, vez que DIONE é primário, sem antecedente, com família e residência fixa no distrito da culpa, tem nível superior completo, não representa qualquer perigo a instrução criminal ou aplicação da lei penal e, sempre atuou de forma proba, honrando os princípios que regem a Administração Pública e respeitando os deveres da sua condição de cidadão do município de Bragança/PA.

Pois bem.
Verifica-se na hipótese,
no tocante a ausência de justa causa para o confinamento, que é grave as acusações que recaem sobre o paciente, denunciado, juntamente com mais 10 (dez) corréus como integrante de grupo de extermínio/milícia privada – identificados na Operação Pérola” -, responsável pelo assassinato do radialista JAIRO JOSÉ DE SOUSA, sendo DIONE denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV c/c § 6º do mesmo artigo; art. 288-A, ambos do CPB, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, nos termos da denúncia.

Em trecho de seus informes (fls. 60/64-ID Num
2405524), o magistrado diz, textuais:
“Que coube ao PACIENTE a execução da vítima, por residir na comunidade Vila Fátima, zona rural do município de Tracuateua, mormente, por ser conhecido na cidade de Bragança, ao contrário do corréu JOSÉ ROBERTO, vulgo CALAR, que foi apontado como pessoa bastante conhecida nas cidades de Bragança e Tracuateua, inclusive no meio político e empresarial. O PACIENTE, segundo apurado na investigação policial, foi apontado como um dos integrantes do grupo de extermínio comandado por CALAR, já tendo praticado vários homicídios na companhia deste.”

In casu,

diante do que se extrai dos informes e dos autos, e fazendo uma análise da decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 75/80-ID Num 2405524), juntada pelo Juiz em seus informes, mais precisamente em relação ao paciente, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, no meu sentir, não assiste razão ao nobre causídico, pois, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a motivação é idônea, vez que observados os requisitos formais dos dispositivos que a amparem, principalmente o do art. 312 do CPP, somado a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, no caso, o
fumus

comissi delic
e
periculum libertatis,
havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, ante a gravidade dos crimes praticados (homicídio qualificado, associação criminosa e grupo de extermínio/milícia privada), tendo por vítima conhecido radialista da cidade, cujo fatos são corroborados pela exaustiva investigação policial, evidenciando periculosidade acentuada do agente, em delitos gravíssimos aliado ao
modus operandi,
segundo se extrai da peça acusatória (fls. 65/71-ID Num 2405524), além do paciente, segundo o magistrado, também responde na condição de réu preso, ao Processo nº 0007066-13.2018.8.14.0009, que apura o homicídio da vítima ANTONIO ELIEUDO GONÇALVES FERREIRA.

Assim, em casos como o dos autos, "
o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social
" (RHC n.º 15.016/SC,

Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2014).

Então, percebe-se que a fundamentação é suficiente, e a manutenção do confinamento é medida que se impõe, ante a gravidade dos delitos, somados aos fortes indícios de autoria contra o acusado.
É sabido que a prisão cautelar poderá subsistir como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se vislumbram existentes no caso concreto, consoante o disposto no art.
312
do
CPP, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto
ao
excesso de prazo
,
segundo a autoridade coatora, o processo se encontra no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 17.12.2019, e, não obstante todos os réus terém constituído advogados, verificou-se que nem todos os causídicos apresentaram defesa preliminar, retardando a condução do feito, o que demandou a prolação de decisão saneadora por parte do Juízo, evidenciando, assim, que nenhuma mora processual pode ser atribuída ao juiz da causa.

Ora, o feito segue tramitação regular, apesar do número excessivo de acusados (mais de dez), com advogados diversos, o que demanda a feitura de várias defesas. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial uníssono, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução, só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado.
Nessa sentindo, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] II
- O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). III - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, em que são apurados quatro crimes cometidos por quatro agentes, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de todos os denunciados, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via recursal.
IV -Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência

de se encerrar, considerando a designação de audiência de instrução e

julgamento para o próximo dia 23/3/2018. Habeas Corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 424942 PR 2017/0295701-4, Rel.: Min. Felix Fischer, J.: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, P.: DJe

07/03/2018).

Quanto a suposta negativa do acesso aos autos por parte da autoridade dita coatora, não vislumbro qualquer afronta a Súmula Vinculante do STF, uma vez que o processo encontra-se com audiência de instrução e

julgamento designada para o dia 17.12.2019, evidenciando que tal argumento até perdeu seu objeto jurídico, uma vez que é dito na inicial do
writ
, que o pedido de vista nos autos ocorreu em 18.06.2019, e vários atos processuais foram realizados após essa data, além d
o
que, somente a título de argumentação, o
direito de acesso aos dados de investigação não
ser
absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da
lei 8.906/1994
– Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com a redação conferida pela
Lei 13.245/2016
(STF.
RCL 30.957
,
R
el.
M
in.
LUIZ FUX
, dec. monocrática, j. 10-8-2018,
DJE
164 de 14-8-2018
).

Também, h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
(Precedentes)
.

Por fim
,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto favoráveis, vez que, como visto, o paciente responde por outro crime da mesma espécie na Comarca,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes do STJ e Súmula 08 do TJE/PA).
Desta forma, a segregação cautelar do paciente deve ser mantida, pois realizada em harmonia com a legislação processual penal e sem ofensa às garantias constitucionais previstas.

POSTO ISTO,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
17
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/02/2020